Tribunal: TJSP
Processo: 1024379-47.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Mandato - Ação de exigir contas movida pelo sócio da empresa mandante – Movimentação de conta bancária pertencente à sociedade, ainda ativa – Ilegitimidade ativa - Reconhecimento de ofício da carência de ação por parte do autor - pessoa física porque o mandato foi outorgado pela pessoa jurídica – Matéria que não é nova porque arguida em sede de defesa – Extinção mantida por outro fundamento–

Ementa:
Mandato - Ação de exigir contas movida pelo sócio da empresa mandante – Movimentação de conta bancária pertencente à sociedade, ainda ativa – Ilegitimidade ativa - Reconhecimento de ofício da carência de ação por parte do autor - pessoa física porque o mandato foi outorgado pela pessoa jurídica – Matéria que não é nova porque arguida em sede de defesa – Extinção mantida por outro fundamento– Improvimento.